Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SÚMULA No 616 DO STJ. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. O autor narrou que, em 22.04.2021, por volta de 11h, parou seu veículo na faixa de pedestre para que uma pessoa atravessasse. Relatou que a motocicleta conduzida pelo segundo requerido colidiu na traseira de seu automóvel, o que causou avarias na lateral e no porta-malas. O segundo requerido informou que acionaria o seguro (primeiro requerido) para que arcasse com os custos do conserto do automóvel do autor. Afirmou que procedimento de sinistro foi aberto, mas, passados 30 dias, nenhuma resposta foi obtida. Pleiteou que o primeiro requerido fosse obrigado a consertar o veículo ou que os réus pagassem solidariamente a quantia de R$ 8.329,60, a título de danos materiais. Pleiteou, ainda, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID 35068331). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou solidariamente as partes rés a pagarem à parte autora R$ 8.329,60 (ID 35069817). A recorrente pleiteia a improcedência do pedido de condenação ao pagamento por danos materiais, uma vez que o segundo requerido estava inadimplente com o boleto de abril de 2021. Subsidiariamente, postula a condenação do segundo requerido ao pagamento da “cota de participação do evento, ficando autorizado a realização do desconto do valor de sua cota parte na condenação solidária preferida” (ID 35069829).
3. Compulsando os autos, verifica-se que o segundo réu pagou a prestação com vencimento em 20.04.2021 em 22.04.2022, ou seja, com apenas um dia de atraso, desconsiderando o feriado de 21.04.2021. Por outro lado, em que pese o Regulamento da Associação prever o cancelamento automático da proteção veicular no caso de atraso no pagamento (Cláusula 9.2.1; ID 35069802 – fls. 12), não se mostra possível a rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes, sem notificação prévia do associado acerca do cancelamento da proteção. A Súmula no 616 do STJ dispõe que “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.
4. A recorrente requer a “condenação do Associado/Réu ao pagamento da cota participação do evento, ficando autorizado a realizar desconto do valor de sua cota parte na condenação solidária proferida” (ID 35069829). Constata-se que o pedido contraposto formulado pelo recorrente está fundado em objeto diverso da lide (responsabilidade civil extracontratual), não guardando relação com os fatos narrados na exordial. Portanto, trata-se de pedido independente, que exige nova cognição, o que é vedado pelo disposto no art. 31 da Lei no 9.099/95.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento dascustasprocessuais ehonoráriosadvocatícios, estes fixados em15%(quinze por cento) do valor da condenação.